Tribunal: TJSP
Processo: 2082437-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ção do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso de apelação interposto.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2082437-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 01/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/06/2021

Data de publicação:

01/07/2021

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida ao agravante - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido, com concessão de prazo para recolhimento da complementação do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso de apelação interposto.